Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716033-25.2023.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA DIAS DOS SANTOS CARRATO, MOISES HENRIQUE DE ARAUJO COSTA, ALMERINDA NOLETA DE ARAUJO, JOANA DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: JEAN ALVES PIEDADE D E S P A C H O JEAN ALVES PIEDADE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 75114614. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator